Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-58.2020.8.14.0063
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800152-58.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE LICENÇA ESPECIAL (LEI MUNICIPAL N.º 10/1980). DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA O GOZO DA LICENÇA ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci o recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SUBTRAÍDOS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
JOSÉ CLAUDIO SANTOS SILVA

Inconformado, o agravante alega, da ausência do interesse de agir, não comprovação de requerimento na via administrativa e da necessária reforma da sentença.

Aduz da impossibilidade de condenação à concessão de licença-prêmio – juízo discricionário da administração – violação do mérito administrativo.

Ante esses argumentos, requer que o presente agravo interno seja conhecido, e no mérito, seja reconsiderada a decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 13447152.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Sobre o direito a licença especial, a Lei Municipal n.º 10/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Vigia de Nazaré/PA, disciplina nos seguintes termos:

“Art. 91 - Após cada decênio de efetivo exercício, ao funcionário que a requerer, conceder-se-á licença especial de 6 (seis) meses com todos os direitos e vantagens do seu cargo efetivo.

§ 1º - Não se concederá licença especial se houver o funcionário em cada decênio:

I. Sofrido pena de suspensão;

II. Faltado ao serviço injustificadamente;

III. Gozado licença:

a. Para tratamento de saúde por prazo superior a 6 (seis) meses ou 180 (cento e oitenta) dias consecutivos ou não;

b. Para o trato de interesses particulares;

c. Por motivo de afastamento do cônjuge quando funcionário ou militar, por mais de 3(três) meses.

d. Para tratamento de pessoa da família por mais de 120 (cento e vinte dias), consecutivos ou não.

§ 2º - A licença especial poderá ser gozada de uma só vez ou em parcelas de 2 (dois) ou 3 (três) meses”.

A necessidade de prévio requerimento administrativo para o deferimento da licença, este

argumento não se mostra razoável, pois, do contrário, estaria sendo vulnerada a norma

constitucional que assegura o amplo acesso à Justiça e veda o enriquecimento ilícito da

Administração, conforme respalda a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. APOSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado

do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação do Estado do Pará, na conformidade do relatório e voto que passam a integrar o presente acórdão. Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Luiz Gonzaga da Costa Neto. 37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/11/2022 a 16/11/2022. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(11806454, 11806454, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-18)

Por sua vez, sobre o cumprimento dos requisitos para o gozo da licença especial, o agravado comprova por meio da certidão de tempo de serviço que já cumpriu o lapso temporal exigido, contando com mais de 10 anos de serviço público (Num. 8933906), por sua vez, o agravante não comprova que o servidor incorre em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do § 1º do supracitado dispositivo legal, não havendo nada nos autos que impeça o gozo da licença.

Ademais, também não se verifica ingerência no mérito administrativo em relação ao momento em que a licença será usufruída, à medida que o Magistrado de 1º grau sequer estabeleceu qual momento o servidor deverá gozar a licença especial a que faz jus, apenas reconheceu o direito do agravado.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/08/2023